Tribunal: TJMT
Processo: 0014614-05.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014614-05.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOAO VITOR REZENDE AMARAL - CPF: 058.003.161-63 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR REZENDE AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI No 11.343/06 – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI No 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS -
INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PENA BASE REDIMENSIONADA PARA PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREVISTA NO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS - REVISÃO DA FRAÇÃO NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006– IMPOSSIBILIDADE – RECORRENTE JÁ BENEFICIADO COM A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – FRAÇÃO DE 1/6 MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As provas produzidas sob o crivo do contraditório, em especial, as circunstâncias do flagrante, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

O fundamento em questões de segurança e saúde públicas –
“que a sociedade de Rondonópolis sofre várias mazelas em decorrência do entorpecente, com aumento brutal dos crimes patrimoniais violentos em decorrência do uso de drogas, bem como homicídios que a ela estão relacionados; havendo ainda toda uma questão de saúde pública relacionada e temos, infelizmente cracolândias pela cidade. Não se pode esquecer ainda que o tráfico de entorpecentes somente ocorre nesta cidade só com autorização do Comando Vermelho, para seus faccionados ou aqueles que pagam para traficar (camisa)
(sic) — são próprias do tipo penal do delito de tráfico de drogas.

Por outro lado, deve ser mantida a negativação relativa à natureza da droga, pois está devidamente fundamentada, visto a nocividade da substância apreendida em posse do réu.

Constatado que o acusado já foi beneficiado pela causa de diminuição de pena referente ao privilégio em desacordo com o entendimento do STJ, visto que, em caso de ações penais em andamento, como é o caso dos autos, a incidência do benefício previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, deve ser afastada, haja vista que, a sua ocorrência, indica sua dedicação à atividade criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014614-05.2018.8.11.0064

APELANTE: JOAO VITOR REZENDE AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JOÃO VITOR REZENDE AMARAL
foi denunciado como incursos nas penas do artigo 33,
caput
, e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, pela prática do fato delituoso que se segue, Id. 31841988:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 25/09/2018, por volta das 22h45min, no Bairro S50 Sebasti5o II, “Bar da Neguinha” ao lado do n° 285, nesta cidade, o denunciado JÕAO VITOR REZENDE AMARAL foi preso em flagrante delito por trazer consigo 32 (trinta e duas) porções, com massa bruta de 19,26g (dezenove gramas e duzentos e sessenta miligramas), de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 16/17.

São dos autos que policiais militares realizava rondas pela Avenida Brasil, no Bairro São Sebastião II, ocasião em que avistou um indivíduo em atitude suspeita no “Bar da Neguinha”, razão pela qual o abordou.

Em revista pessoal, foram localizadas no bolso das vestes do denunciado as referidas porções de drogas. Além disso, foi encontrado 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor cinza, bem como, a quantia de R$ 509,25 (quinhentos e nove reais e vinte e cinco centavos) em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 06).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Consta, ainda, que durante o descolamento à delegacia de polícia o celular do denunciado tocava o tempo todo.

Por fim, destaca-se que João Vitor é reincidente, eis que registra nesta Comarca 01 (uma) Ação Penal pelo crime de furto (Proc. n. 5808- 94.2016.811.0064, Código 644826), além de 01 (um) inquérito policial pelo crime, de ameaça e injúria (IP. n. 13392—02.2018.811.0064, Código: 682147), e, ainda, 01(um) Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo delito, em tese, de conduzir veículo automotor sem possuir CNH ou permissão para dirigir (Autos n° 2866- 60.2018.811.0003, Código 893255)”.

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, condenando
JOÃO VITOR REZENDE AMARAL,
pelo delito de tráfico de entorpecentes, à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa equivalente à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Busca a Defensoria Pública, nas razões recursais, a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes alegando ausência de provas da traficância.

Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o aumento da fração da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33, da Lei de Drogas, Id. 31841546.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo, Id. 31842454.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo da defesa, para afastar a negativação da circunstância judicial referente às consequências do delito, Id. 35463955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR REZENDE AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, busca, a defesa de
JOÃO VITOR REZENDE AMARAL
, a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para de uso de entorpecentes ou a readequação da pena-base para o mínimo legal, bem como o aumento da fração da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33, da Lei de Drogas.

Pois bem.

Da leitura do caderno processual, extrai-se que a materialidade ficou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante Id. 31841990, pelo boletim de ocorrência. Id. 31841991, pelo termo de exibição e apreensão, Id. 31841992, p. 3 e pelo laudo de constatação, Id. 31841994.

Já, no tocante à autoria, o recorrente
JOÃO VITOR REZENDE AMARAL
, perante a autoridade policial, Id. 31841993, imputou a propriedade do entorpecente a um amigo que teria se evadido do local ao perceber a presença da polícia militar.

Já, em juízo, alterou a versão apresentada perante a autoridade policial, aduzindo que teria adquirido a droga apreendida para comemorar seu aniversário com os amigos.

Ao ser ouvido em Juízo, a testemunha THALES MATHEUS PRATES, relatou somente que o réu seria usuário de entorpecentes e que não praticava a sua comercialização.

Os Policiais Militares MARCO ANTONIO CASSIANO DA SILVA e VANESSA DALL " ACQUA MAGALHAES na fase policial, Id. 31841992, p. 1/2 e Id. 31841992, p. 4, respectivamente, declararam que teriam abordado o acusado por visualizarem atitudes suspeitas no interior do bar em que se encontrava, o que foi confirmado com a apreensão de 32 porções de cocaína em posse de
JOÃO VITOR REZENDE AMARAL.

Na fase judicial, somente a PM VANESSA DALL “ACQUA MAGALHAES foi ouvida e ratificou o seu depoimento prestado na fase policial.

Desse modo, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, a apreensão, conforme consignado no Auto de Constatação, Id. 31841994 de 32 (trinta e duas) porções de cocaína, em embalagens próprias para comercialização, pesando 19,62g (dezenove gramas e duzentos e sessenta miligramas), constato que são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito previsto nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Impende salientar, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

A propósito, o enunciado n.o 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006."

Por fim, conforme sabido, a comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso.

Com essas considerações, constata-se que a dinâmica dos fatos, mormente a quantidade de entorpecente apreendida em posse do acusado, em local movimentado, facilitando a sua comercialização está em harmonia com os demais elementos dos autos, impossibilitando, assim, a desclassificação do delito de tráfico para o de uso.

Lado outro, o afastamento da negativação da circunstância judicial das consequências do delito, é medida que se impõe. Veja-se:

O Magistrado fixou a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, por entender que as consequências do crime e a quantidade e natureza da droga, são desfavoráveis ao acusado,
in verbis
:

“Não há anormalidade na culpabilidade. Deixo de analisar os antecedentes criminais em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência. Não existem no feito, elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Nenhum dado relevante quanto às circunstancias do crime ou os motivos. Por outro lado, as consequências são das mais severas, posto que a sociedade de Rondonópolis sofre várias mazelas em decorrência do entorpecente, com aumento brutal dos crimes patrimoniais violentos em decorrência do uso de drogas, bem como homicídios que a ela estão relacionados; havendo ainda toda uma questão de saúde pública relacionada e temos, infelizmente cracolândias pela cidade. Não se pode esquecer ainda que o tráfico de entorpecentes somente ocorre nesta cidade só com autorização do Comando Vermelho, para seus faccionados ou aqueles que pagam para traficar (camisa). Por tais razões, majoro a pena em 01 (um) ano. A vítima nestes delitos é o Estado e ele em nada contribuiu a conduta criminosa. A natureza e a quantidade de entorpecentes,19,26 g de cocaína, permitem majorar a pena em 03 (três) meses. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 06 (seis) anos e 03 (três) de reclusão e em 600 (seiscentos) dias multa”.

Contudo, nos termos da fundamentação usada acima, deve ser afastada a circunstância negativa das consequências do crime, pois não houve a indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena-base.

Isso porque, o fundamento em questões de segurança e saúde públicas -
que a sociedade de Rondonópolis sofre várias mazelas em decorrência do entorpecente, com aumento brutal dos crimes patrimoniais violentos em decorrência do uso de drogas, bem como homicídios que a ela estão relacionados; havendo ainda toda uma questão de saúde pública relacionada e temos, infelizmente cracolândias pela cidade. Não se pode esquecer ainda que o tráfico de entorpecentes somente ocorre nesta cidade só com autorização do Comando Vermelho, para seus faccionados ou aqueles que pagam para traficar (camisa)
(sic) — são próprias do tipo penal do delito de tráfico de drogas.

Por outro lado, deve ser mantida a negativação relativa à natureza da droga, pois está devidamente fundamentada, visto a nocividade da substância apreendida em posse do réu, motivo pelo qual, passo a pena, nesta fase, para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 520 (quinhentos e 2vinte) dias-multa.

Na segunda fase, não há majorantes ou atenuantes, devendo ser mantida a pena 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, pugna, a Defensoria Pública, pelo aumento da fração do privilégio para 2/3, alegando ausência de fundamento para aplicação da fração no seu patamar mínimo.

Todavia, entendo que o acusado já foi beneficiado pela causa de diminuição de pena referente ao privilégio em desacordo com o entendimento do STJ, visto que, em caso de ações penais em andamento, como é o caso dos autos, a incidência do benefício previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, deve ser afastada, haja vista que, a sua ocorrência, indica sua dedicação à atividade criminosa.

Ilustrativamente.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. AGENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO CRIMINAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. APLICAÇÃO DA NORMATIVIDADE REGENTE. QUANTUM DE PENA A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - É consabido que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valoradas como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base.

III - Com efeito, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.

IV - Na espécie, não se trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do paciente condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique à atividades criminosas, sendo inquestionável que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado. Na hipótese em foco, ainda que inexista trânsito da ação penal anterior, entendo evidenciado que o paciente não deve ser agraciado com a benesse legal, porque há elementos concretos (registros processuais criminais - prisões e ações penais) que indicam sua dedicação a atividade criminosa.

V - Além disso, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art.33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

VI - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja, "670 g de maconha". Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.

VII - No que tange ao regime inicial para os delitos de tráfico de entorpecentes, o col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013), declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n.11.464/07, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Seguindo tal orientação, firmou-se o entendimento nesta Corte segundo o qual o julgador deve observar o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, independente de o crime ser hediondo ou equiparado.

VIII - No caso em apreço, estabelecida a pena em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, observa-se que o regime inicial foi fixado de forma adequada, nos termos do arts. 33, §§ 2°, "b" e 3°, e 59, ambos do Código Penal; e 42 da Lei n. 11.343/2006.

IX - Quanto o pedido de substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, verifica-se que pretensão esbarra no óbice do art. 44, I, do Código Penal. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 548.913/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020).

Todavia, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, para não incorrer em
reformatio in

pejus
, mantenho a aplicação do referido benefício no patamar fixado pelo magistrado de piso, ou seja, em 1/6.

Assim sendo, fica, a pena, ao final, em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para readequar a pena-base, afastando-se a negativação da circunstância judicial das consequências do crime, ficando, a pena final, em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020